Tribunal: TJMT
Processo: 1011876-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011876-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), INELSON BOSA - CPF: 061.145.630-34 (EMBARGANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), ISABELA DE MELO BRETAS BOSA - CPF: 028.159.341-83 (EMBARGANTE), MIRIAM DE MELO BRETAS BOSA - CPF: 033.797.531-06 (EMBARGANTE), AZIMAR DE MELO BRETAS - CPF: 351.092.541-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Inelson Bosa contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1011876-20.2021.8.11.0000

apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, não se manifestou sobre a inaplicabilidade do Tema 968 do STJ ao feito.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi contraditório no tocante ao fato de que a r. sentença transitada em julgado condenou o embargado na repetição do indébito, com a incidência dos mesmos encargos fixados nos contratos firmados entre as partes, restando evidente a impossibilidade de exclusão dos juros remuneratórios, havendo clara incoerência na sua fundamentação.

Firme no seu propósito, alega que houve contradição no ponto afeto a não determinação de aplicação dos encargos idênticos constantes nas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 109573488), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu,
em que pese a extensa argumentação dos recorrentes no tocante a interpretação gramatical posta na fundamentação e no dispositivo do decisum em discussão, basta uma simples leitura da r. sentença transitada em julgado
para se verificar que não houve qualquer alusão específica aos juros remuneratórios
, senão vejamos, verbis:

“
Ainda, o percentual devido deve ser repetido, em homenagem ao princípio da reciprocidade contratual e da igualdade, considerando-se os mesmos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, devendo os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
.

[...]

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por INELSON BOSA, MIRIAN DE MELO BRETAS BOSA e ISABELA DE MELO BRETAS BOSA
representadas por AZIMAR DE MELO BRETAS, em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias que foram apresentadas com a inicial: no 87/00340-6, 87/00810-6, 88/01078-3, 88/01105-4, 88/01107-0, 88/01255-7, 89/00098-6, 88/0520-8 e 88/00928-9, bem como as mencionadas no deferimento da liminar - cédulas rurais pignoratícias e/ou hipotecárias a que se referem os registros em cartório R-06, protocolo 61.185 no valor de Cz$ 303.786,00 com vencimento em 15/07/1989; R-07, protocolo 66.579 no valor de Cz$ 2.200.568,81, com vencimento em 15/08/1988 e R-08, protocolo 66.580, no valor de Cz$ 744.399,51 com vencimentos em 15/08/1988, todos registrados na matrícula 21.319 do Cartório do 1.o Ofício de Barra do Garças/MT, restando assim composto:

[...]

O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
.” (id. 93179475 – pág. 28/29 – negritei e grifei)

Dessa forma, entendo que a douta magistrada andou bem ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios, em detrimento do cálculo apresentado pela contadoria judicial, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada na forma descrita nos arts. 502 e 508, ambos do CPC.

Ora, ainda que os agravantes defendam o contrário, não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMa Juíza, ante a ausência, repiso, de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios
.

Nesse sentido, é o posicionamento desse Tribunal, verbis:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado. Assim, não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios na composição das cadernetas de poupança, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada
.” (RAI n. 133.805/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.02.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito
.” (RAI n. 1022324-86.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.02.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que ecoa da jurisprudência pacífica do c. STJ, verbis:

“ADMINISTRATIVO – INCLUSÃO DE OFÍCIO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte, no julgamento de recursos especiais em que se discutia a possibilidade de inclusão de ofício de juros remuneratórios somente em fase de execução de sentença transitada em julgado, entendeu pela impossibilidade de sua concessão, em respeito à coisa julgada.

2. Raciocínio que se aplica à presente hipótese, em que em apelação a instância de origem determinou a inclusão dos juros remuneratórios na composição da caderneta de poupança, sem que ela tivesse sido determinada pela sentença ou pleiteada na petição inicial.

3.
Os juros remuneratórios não decorrem da correção monetária, mas dependem de expressa previsão do título judicial, bem como de pedido da parte, não havendo como eles serem deferidos de ofício.

4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.123.036/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.11.2009 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 293 DO CPC.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da proibição de inclusão de juros contratuais no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda.

2. A
decisão exequenda expressamente excluiu da condenação o IPC referente ao mês de março de 1990 e determinou a incidência da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1062742/PR, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.04.2009 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COISA JULGADA. OFENSA.

[...]

2.
O cumprimento da sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou determinado. Não tendo sido determinada a incidência dos juros remuneratórios e dos critérios próprios de atualização das cadernetas de poupança sobre o débito exequendo, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (REsp n. 754013/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.08.2006 – negritei)

“CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

DESCABIMENTO.

–
Cingindo-se a decisão exequenda a contemplar a diferença de correção monetária, sem nenhuma alusão específica aos juros remuneratórios, descabida é a inclusão nos cálculos desta última parcela. Incidência no caso dos arts. 293 e 610 do CPC.

Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 479721/RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 11.03.2003 – negritei)

Ademais, consoante bem anotado pela MMa Juízo, ao pretender receber o montante de R$ 176.588.713,43 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos), baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica” (id. 93179457 – pág. 04).
”
(id. 106933453 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão acerca da inaplicabilidade do Tema 968 do STJ ao feito, pois, no caso específico dos autos, em nenhum momento, diga-se de passagem, o referido entendimento foi utilizado para afastar a tese alegada pelo recorrente, pelo contrário, tendo em vista que a r. sentença transitada em julgado não fez qualquer alusão específica aos juros remuneratórios pretendidos pela parte.

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que o embargante defenda o contrário, a exclusão dos juros remuneratórios se mostra correta na espécie, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer contradição neste ponto.

Por outro lado, reafirmo que não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMa Juíza, ante a ausência de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios, razão pela qual a parte não pode querer ser beneficiada com o pagamento de um valor totalmente absurdo, baseado em simples interpretação gramatical, consoante bem observado pelo Juízo
a quo
, não existindo, assim, qualquer contradição neste particular.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, feito na manifestação apresentada pela embargada, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas ao v. acórdão e a este Relator pelos subscritores dos declaratórios, o que até se compreende, ante a frustação da parte de não mais receber a quantia milionária que pretendia, contudo, há casos em que o melhor consolo não é o recurso, mormente quando se está fazendo justiça.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021